Tribunal: TJDFT
Processo: 0000370-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Crime de trânsito. Homicídio culposo. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as provas, que se limitam a declarações de informante que não presenciou o acidente –, não confirmam que o acusado, de forma imprudente, causou o acidente, a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”. Apelação não provida.